Tribunal: TJDFT
Processo: 0701503-57.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO QUANTO AO NÃO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO DELITO DE PERSEGUIÇÃO. OMISSÃO EVIDENCIADA. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração podem ser opostos contra o acórdão proferido em apelação quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, podendo, ainda, ser utilizados para correção de eventual erro material.
1.1. Sabe-se que a omissão passível de ser acolhida via embargos de declaração é aquela decorrente da falta de manifestação expressa acerca de questão de fato ou de direito ventilada nas razões recursais que, se acolhidas, inviabiliza a manutenção da conclusão anterior.
2. Não sendo objeto de pedido nas razões de apelação, nem nas alegações finais, incorre em preclusão temporal o pedido formulado em sede de embargos de declaração para análise de eventual consunção entre os crimes de ameaça e perseguição, sendo vedada a análise, por caracterizar inovação recursal e supressão de instância.
3. Constatada a omissão acerca da ausência de análise da confissão espontânea no delito de perseguição, na segunda fase da dosimetria, a qual foi usada para a formação da convicção do julgador, e não utilizada para fins de fixação da pena do embargante, acolhem-se os embargos de declaração para sanar o vício apontado pela Defesa e, por conseguinte, reduzir a pena corporal final imposta ao réu.
4. Em que pese a alegação defensiva de que houve omissão no acórdão quanto à análise da reincidência, porquanto as condenações utilizadas para tanto seriam antigas e não teria sido mencionado a data de extinção da pena, houve manifestação expressa quanto à reincidência na decisão impugnada, tendo sido referida agravante analisada de acordo com as informações contidas na folha de antecedentes penais do réu. Ainda que assim não fosse, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, condenação considerada para fins de reincidência está em franco cumprimento, não transcorrido o prazo depurador previsto no artigo 64, I, do Código Penal.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.